Tribunal: TJES
Processo: 5008982-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008982-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS MOREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada pelo recorrente em face dos recorridos, na qual narra que, adquiriu pacote de viagem com passagens aéreas, em voos ofertados pela companhia aérea requerida TAM LINHAS AEREAS. Relata que fora surpreendido com a informação de que seu embarque havia sido cancelado, sem qualquer aviso prévio e sem previsão de nova decolagem. Sustenta que, permaneceu aguardando novo embarque, durante um dia, sem qualquer assistência, no entanto, não houve outro agendamento, tampouco, a restituição dos valores pagos.

Em sede de sentença (ID 17642414), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar a ré requerida TAM a restituir a parte autora os valores gastos com os custos relativos a passagem aérea adquirida, bem como, condeno a ré DECOLAR restituir ao requerente os valores referentes a pacote de viagem adquirido, deduzindo os valores referentes ao custos relativos a passagem aérea, a titulo de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condenar as Requeridas, de forma solidária, a indenizarem a parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 17642415) almejando que seja reformada a sentença para determinar a restituição integral dos valores pagos e a majoração do
quantum
a título de indenização por danos morais fixado na sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Em relação aos danos morais, autos, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

O pedido de restituição integral do valor pago já foi deferido na sentença. Da análise da parte dispositiva, verifica-se que a companhia aérea foi condenada a restituir o valor da passagem, e a agência de viagem, o valor remanescente do pacote de viagem, excluindo-se a parcela já imputada à companhia aérea.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 1417 da Repercussão Geral (ARE 1.516.244/RJ), reconheceu a existência de questão constitucional relevante acerca da:

"Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior."

Em razão do reconhecimento da repercussão geral, a Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria em curso no território nacional, independentemente da fase processual em que se encontrem.

No caso sub examine, a controvérsia jurídica cinge-se precisamente à responsabilidade civil da transportadora por atraso e cancelamento de voo fundamentado em necessidade de manutenção técnica não programada — evento este que a sentença classificou como fortuito interno para fins de aplicação do CDC. Tal subsunção fática encontra-se diretamente atrelada ao objeto da tese a ser fixada pelo STF, o que impõe a observância do dever de uniformização e segurança jurídica.

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para a
RETIRADA DO FEITO DE PAUTA
e pelo seu imediato
SOBRESTAMENTO
, até o julgamento definitivo do Tema 1417 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, §5º, c/c art. 1.037, Inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito